Tribunal: STJ
Processo: 5004262-14.2022.8.13.0287
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043261 - MG(2025/0347028-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
AGRAVADO
: EDNA DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO
: JOAO INACIO CORAGEM SMARGIASSI E OUTRO(S) -
MG169688
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial, e
não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela
decisão.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b96eb6a-53ce-47b2-9b4d-020fb64d9be3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043261 - MG(2025/0347028-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
AGRAVADO
: EDNA DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO
: JOAO INACIO CORAGEM SMARGIASSI E OUTRO(S) -
MG169688
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial, e
não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela
decisão.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão combatida (e-STJ fls.
).
307/308
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a agravante afirma que
312/339

"(...) a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o óbice
da
por suposta impugnação genérica.
Súmula 182/STJ
A Agravante, em seu Agravo em Recurso Especial, impugnou de
forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial na origem. No que tange à
o
Súmula 7/STJ,
Agravo em Recurso Especial, assim como o Recurso Especial que o precedeu,
demonstrou cabalmente a sua inaplicabilidade" (e-STJ fl. 314).

Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 343).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54118576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:55
Código de Controle do Documento: 901b6069-3633-4ba2-9b53-e1cda0b974b3

No caso, verifica-se que o recurso especial não foi admitido pelos seguintes
fundamentos:
a) incidência da Súmula no
em relaç
7/STJ
ão à multa;
b)
e
Súmula no 83/STJ,
c) aplicação da
quanto às demais questões.
Súmula no 7/STJ
Entretanto, o agravo em recurso especial não trouxe impugnação específica
acerca da aplicação da
às demais matérias.
Súmula no 7/STJ
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser dever do recorrente refutar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso
anterior, consoante determinam o
III, do Código de Processo Civil e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.001.997/SC,
Turma, julgado em
DJe
7/2/2017,
16/2/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
182/STJ,

§
11,
DO

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ART.
85,

CPC/2015.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
SÚMULA 105/STJ.
PROVIDO.
(...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época
art. 932,
CPC/2015
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
."
CPC/2015)
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.115.522/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/10/2017,
13/10/2017)

Ademais, anota-se que o momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA54118576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:55
Código de Controle do Documento: 901b6069-3633-4ba2-9b53-e1cda0b974b3

e não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso por
ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:55
Código de Controle do Documento: 901b6069-3633-4ba2-9b53-e1cda0b974b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.261 / MG
Número Registro: 2025/0347028-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243897626004 50042621420228130287
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
AGRAVADO
: EDNA DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS : JOAO INACIO CORAGEM SMARGIASSI E OUTRO(S) - MG169688
ADRIANO ROCHA - MG182956
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
AGRAVADO
: EDNA DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO : JOAO INACIO CORAGEM SMARGIASSI E OUTRO(S) - MG169688
TERMO
Documento eletrônico VDA55074328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: a3252be3-332d-4120-8be4-b25c0c08a2f8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: a3252be3-332d-4120-8be4-b25c0c08a2f8